Tribunal: TCU
Processo: 023.139/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 025.488/2016-3 - Acórdão AC-3862/2019-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 13645/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento de parcelamento de dívida, examinando-se pedido formulado pelo Sr. Wanderley de Oliveira Brito (peça 8), de parcelamento em 36 parcelas da multa de R$ 10.000,00 imposta por meio do item 9.4 do Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o presente requerimento foi inicialmente apreciado na Sessão da 1a Câmara de 19/9/2023, mediante o Acórdão 10.890/2023 (peça 20), tendo se constatado inexatidão material na referida deliberação; Considerando a proposta técnica de peça 21, acolhida pelo MP/TCU (peça 23), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 10890/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 19/9/2023, Ata 32/2023, com a seguinte alteração: Item "a" do Acórdão 10890/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "a) nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Evans Coelho de Carvalho (XXX.639.848-XX) , e deferir o pedido" (...) Leia-se: a) nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Wanderley de Oliveira Brito (XXX.419.168-XX) , e deferir o pedido (...) 1. Processo TC- Processo 023.139/2023-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Wanderley de Oliveira Brito (XXX.419.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.